Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
direito civil. apelação cível. direito real de habitação. direito do cônjuge ou companheiro sobrevivente. extensão a herdeiro vulnerável. situação excepcional não demonstrada. imóvel comum. uso exclusivo por um dos herdeiros. arbitramento de aluguéis. possibilidade. termo inicial. citação. valor locatício. apuração em liquidação de sentença. necessidade. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional, afastando o reconhecimento do direito real de habitação a herdeiro que não ostenta a condição de cônjuge ou companheiro sobrevivente, bem como reconhecendo a existência de condomínio entre os herdeiros e o uso exclusivo do imóvel pelo autor, com condenação ao pagamento de aluguéis proporcionais, a serem apurados em liquidação de sentença, a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de extensão do direito real de habitação a herdeiro em condição de vulnerabilidade; (ii) analisar a possibilidade de arbitramento de aluguéis em razão do uso exclusivo de bem comum por apenas um dos herdeiros, bem como o respectivo termo inicial; e (iii) examinar a necessidade de apuração do valor dos aluguéis em fase de liquidação de sentença.
III. Razões de decidir
3. Não assiste ao herdeiro postulante o direito de permanecer no único imóvel integrante do espólio, porquanto o direito real de habitação constitui benefício legal conferido exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não comportando interpretação extensiva para alcançar um dos herdeiros, em prejuízo dos demais coproprietários.
4. Ainda que, em hipótese excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a extensão do direito real de habitação a herdeiro vulnerável, à luz do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana, no caso concreto não se comprovou a existência de condição de vulnerabilidade ou dependência econômica relevante apta a justificar o afastamento da regra legal.
5. Caracterizada a copropriedade do bem e o seu uso exclusivo por apenas um dos herdeiros, impõe-se a possibilidade de exigir o pagamento de indenização correspondente à fração do valor que o imóvel poderia render se estivesse locado, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que o ocupante exclusivo usufrui gratuitamente de bem que integra o patrimônio comum.
6. Inexistindo prova de notificação prévia, o termo inicial da obrigação de indenizar deve ser fixado na data da citação na ação judicial de arbitramento de aluguéis, momento em que se configura a oposição expressa dos demais coproprietários e, por conseguinte, a extinção do comodato gratuito presumidamente existente.
7. Mostra-se necessária a apuração do valor dos aluguéis em sede de liquidação de sentença, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, mediante avaliação realizada por perito judicial ou oficial de justiça.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.278/1996, art. 7o. CRFB, art, 1o, III; art. 6o, caput. CC, art. 1.831.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.212.991/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/10/2025; AgRg no REsp 1.456.716/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/04/2017.
TJDFT, APC 0719032-88.2022.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025; APC 0706379-95.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025; APC 0704887-20.2024.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025; APC 0712627-07.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 4/8/2021.